Tribunal: CARF
Processo: 15504.000753/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000753/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
SINALMIG - CONSTRUÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação in natura aos segurados empregados não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-29.665
– 6a Turma da DRJ/BHE, fls. 184 a 188.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima identificado,
no montante de R$ 26.417,55, consolidado em 22/01/2010. Conforme o Relatório Fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000753/2010-00
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000753/2010-00

de fls. 26/31, o crédito refere-se às contribuições devidas pela empresa aos Terceiros (
Salário Educação, INCRA e SEBRAE), incidentes sobre:
- valores de alimentação e de cestas básicas fornecidas aos empregados sem a devida
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, no período de 01/2005 a
12/2006.
- valores de remuneração paga a pessoas físicas a título de serviços prestados na
condição de autônomos no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006.
A ação fiscal foi autorizada pelo Mandado dc Procedimento Fiscal - MPF n°
0610100.2009.01751 e a documentação foi solicitada através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, fls. 17/18.
O contribuinte foi cientificado do presente Auto de Infração em 29/01/2010, conforme
assinatura do representante legal às fls. 01 e apresentou defesa em 26/02/2010, fls.
137/169, na qual alega, em síntese o que se segue:
Inicialmente, requer a nulidade da autuação e a realização de prova pericial técnica
tendo em vista a existência de indícios de erros cometidos pela fiscalização e fragilidade
da fundamentação legal .
Requer a baixa do processo em diligência para fins de reapuração desses lançamentos,
principalmente no que tange à comprovação de que parte dos valores considerados pela
autoridade fiscal relativas aos acertos/adiantamentos das diárias de viagem incluídos
erroneamente pela recorrente na sua conta contábil baixa/adiantamento teriam natureza
indenizatória.
Alega que o fornecimento de alimentação aos trabalhadores da impugnante em suas
próprias dependências não possui natureza retributiva, pois visa apenas viabilizar a
própria prestação de serviços desses seus empregados.
Alega que o pagamento in natura do auxílio alimentação não possui natureza salarial
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT.
Transcreve doutrina para referendar seus argumentos.
O fornecimento de cestas básicas aos empregados não apresenta qualquer natureza
retributiva, pois visava exclusivamente estimular a produtividade e a assiduidade,
possuindo, portanto, caráter indenizatório.
Requer seja reconhecida a natureza eminentemente indenizatória dos valores referentes
ao reembolso de despesas de viagem incluídos erroneamente pela defendente na sua
conta contábil "baixa adiantamento doc** e requer que seja reconhecido que mesmo
quando excedentes a 50% do valor dos salários de seus respectivos beneficiários
empregados, ainda assim o pagamento de tal verba teria caráter indenizatório, não
podendo admitir que venham a integrar o salário em nenhuma hipótese.
Por fim, pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000753/2010-00

PARCELAS PAGAS EM DESACORDO COM O PAT.
As parcelas pagas em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT integram o salário de contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 198 a 214, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por efetuar unicamente
questionamentos relacionados à suposta irregularidade no fornecimento de refeições em
desacordo com o PAT
Sabido que o PAT tem cunho social, consistindo em um programa de complementação
alimentar no qual o governo, empresa e trabalhadores partilham responsabilidades e tem
como princípio norteador o atendimento ao trabalhador dc baixa renda, melhorando suas
condições nutricionais e gerando, consequentemente, saúde, bem-estar e maior
produtividade.
Nesse sentido, foi implantado o PAT na Recorrente, que disponibiliza aos seus
funcionários alimentação in natura. Vale dizer que tal informação não foi considerada
ou de certo ignorada pelo II. Fiscal no lançamento, trazendo grandes prejuízos à
Recorrente, sem qualquer fundamento legal, autuando a empresa em razão da suposta
ausência de recolhimento sobre os valores relativos à alimentação fornecida a seus
empregados.
( ... )
Outro ponto de vital destaque é no que tange a inscrição no PAT. Conforme cabalmente
demonstrado, a contribuição previdenciária não incide sobre o auxílio alimentação in
natura, estado ou não a empresa inscrita no PAT.
Restou amplamente demonstrado que a alimentação fornecida pela Recorrente foi in
natura, sendo realizada nas dependências da empresa.
( ... )
Cumpre lembrar, que em recente alteração do Regulamento Interno do CARF,
promovido pela Portaria do Ministério da Fazenda n° 586/2010, dispôs sobre a
aplicação por este Conselho das matérias pacificadas pelos Tribunais Superiores.
( ... )
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000753/2010-00

Também foi objeto do auto de infração a suposta irregularidade no fornecimento de
cesta-básica, in natura, aos funcionários da Recorrerte, não sendo, para tanto, efetuado
o recolhimento previdenciário.
No entanto, conforme restará demonstrado, nao carece de qualquer vício o fornecimento
de cesta-básica péla Recorrente, por nao configurar salário de contribuição.
Analisando o recurso da contribuinte, percebe-se que a recorrente demonstra a sua
insatisfação em relação à autuação relacionada ao pagamento de auxílio alimentação “in natura”
sob os argumentos de que existem várias decisões judiciais neste sentido que corroboraram com
o seu entendimento.
Vale lembrar que a decisão recorrida menciona também a autuação referente a
valores de remuneração paga a pessoas físicas a título de serviços prestados na condição de
autônomos no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006, no entanto, não consta nos autos
a referida autuação.
Apesar do entendimento deste Conselho não ser unânime em relação ao direito
alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio alimentação “in natura” e
também de não estar vinculado aos pareceres da PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de
recorrer de decisões judiciais desfavoráveis em relação à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, esta turma de
julgamento tem se posicionado no sentido de dar provimento aos recursos dos contribuintes
nestas situações. Por conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o
cancelamento da autuação relacionada ao pagamento de auxílio alimentação in natura, haja vista
o fato de que não devem incidir contribuições previdenciárias junto a pagamentos relacionados
ao fornecimento de alimentação in natura, perante o PAT.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de observação
obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos
vinculantes, que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000753/2010-00

Portanto, entendo que deve ser acatada a solicitação do contribuinte a fim de que
seja excluída da autuação os lançamentos previdenciários efetuados com base na incidência de
contribuições devidas a título de auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Destarte, conforme anteriormente mencionado, apesar das decisões deste
Conselho não estarem vinculadas aos pareceres da PGFN e também do entendimento das demais
turmas de julgamento não serem unânimes neste sentido, de acordo com o parecer acima, não
tem por que manter autuação por temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais
contestar ou recorrer, devendo portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de que seja
anulada a autuação, haja vista a mesma tratar exclusivamente sobre o auxílio-alimentação in
natura, restando, portanto, razão à recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital